Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706198-33.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JÚLIO CESAR JARDIM GOMES, ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO PESSOA FARIA REP. POR ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOÃO BATISTA LACERDA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SUPERA A FASE DE TRATATIVAS E PROPOSTAS NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. 1. Interrompida a prescrição por qualquer das causas interruptivas, o prazo volta a fluir integralmente da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo que a interrompeu, nos termos do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. 2. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 3. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento. 4. A mera aproximação das partes e início do processo de negociação no sentido da compra de imóvel, inclusive com incursão nas tratativas a apresentação de propostas, não justifica o pagamento de comissão de corretagem se não houve resultado útil. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição reconhecida na sentença e com base na teoria da causa madura julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 1.013, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, porquanto o colegiado, fazendo incidir a teoria da causa madura, julgou antecipadamente o mérito da demanda, concluindo pela improcedência do pedido, e o fez quando “ausente a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia”; c) artigo 725 do Código Civil, defendendo que a desistência, pelas partes contratantes, não afasta a obrigação do pagamento da corretagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 10, 1.013, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, e 725, do CC, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que, a despeito dos esforços dos autores na atuação como corretores nas negociações realizadas entre o apelado e a Construtora Tenda S/A, não houve resultado útil, uma vez que as negociações não superaram a fase de tratativas e propostas. Com efeito, as trocas de e-mail dão conta que o negócio não fora concluído (...)Nesse contexto, verifica-se que a atuação dos apelantes não passou da etapa de aproximação das partes, uma vez que a negociação restou frustrada diante dos entraves no curso das tratativas(...)” (ID 29384791). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento do acórdão quanto à inexistência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, e quanto ao descabimento da comissão de corretagem nos casos em que as negociações não superaram a fase das tratativas, está em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como violado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1910376/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELO DESCABIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE MEDIAÇÃO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DAS TRATATIVAS. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "É incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.703.628/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 04/05/2018). 2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não ultrapassou a fase das tratativas. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Divergência jurisprudencial não comprovada por ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados paradigmas e o v. acórdão estadual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1521806/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/3/2020) (g.n.). A propósito, confira-se ainda o AREsp 1980151, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/2/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029